Tribunal: STF
Processo: EP 110
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, em razão da Ação Penal 1.379/DF, julgada procedente, para condenar o réu a 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
 - 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;
 - 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;
 - 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa. O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 126).
Em 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO (eDoc. 127). 
Em decisão do dia 2/10/2025, acolhi o pedido de recambiamento requerido pelo apenado JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO, para o Centro de Ressocialização Augusto Simon Kempe em Jaru/RO (eDoc. 226).
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO encaminhou aos autos a documentação para fins de remição de pena, em relação ao sentenciado (eDoc. 234).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo reconhecimento do direito à remição em razão de leitura e trabalho realizado em estabelecimento prisional, bem como requereu diligências (eDoc. 237).
Em decisão de 2/12/2025, homologuei remição de 20 dias de pena em razão da leitura de livros e do trabalho (eDoc. 239). 
Em 16/12/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno encaminhou novo relatório de pena a cumprir e documentos referentes à remição (eDocs. 256 a 258). 
Em 13/01/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, e requereu: 
a) a retificação do atestado de pena a cumprir pelo apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984); 
b) a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, para que determine o encaminhamento das certidões de comprovação da leitura realizada pelo apenado no mês de julho de 2025 e reitere a determinação para o encaminhamento da folha de ponto do trabalho do apenado relativa aos meses de maio a julho de 2025; 
c) o indeferimento dos pedidos de progressão de regime e de abrandamento da execução penal.
Atualmente, o apenado tem 36 (trinta e seis) anos de idade, cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos, em regime fechado. O réu foi preso em flagrante em 08/01/2023, com conversão em prisão preventiva em 17/01/2023, mantida em 16/03/2023, sendo-lhe concedida, subsequentemente, a liberdade provisória, por meio da decisão de 07/08/2023. Sobreveio, em 14/05/2024, decisão decretando a prisão preventiva do réu. Foi mantida a prisão preventiva em decisões prolatadas em 04/09/2024 e 11/12/2024. Até o momento, o sentenciado cumpriu o período de 1 (um) ano 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva. O atestado de pena a cumprir registra 8 (oito) dias de pena remida (eDoc. 258).

É o relatório. DECIDO.

O art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
O atestado de pena a cumprir, emitido em 12/12/2025 (eDoc. 258), contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para fins de progressão de regime.
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo o apenado primário. Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP, que deve ser adotado como fração para a progressão no atestado de pena a cumprir. 
Também verifico que não consta, no atestado de pena a cumprir, os 20 (vinte) dias de remição homologados em 2/12/2025 (eDoc. 239). 
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Verifico que o ofício remetido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, trouxe a certidão de participação do apenado no Projeto Leitura, em julho de 2025, mas deixou de trazer a necessária comprovação da leitura realizada pelo apenado, conforme estabelece a Resolução nº 391 do CNJ (art. 5º). 
Em relação aos dias trabalhados, não há fichas de frequência que permitam comprovar a efetiva prestação do serviço em relação aos meses de maio, junho e julho de 2025 (eDoc. 234). As fichas encaminhadas em 4/12/2025 (eDoc. 245), como atentou a Procuradoria-Geral da República, não registram a presença do executado no local de trabalho nem registram a jornada diária, conforme estabelecem os arts. 33 e 126, § 1º da Lei de Execuções Penais (eDoc. 247), o que torna imprescindível a realização de diligências complementares. 
 Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A) DETERMINO a retificação do atestado de pena a cumprir pelo apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984); 
B) DETERMINO que seja retificado o atestado de pena a cumprir, de forma a computar os 20 (vinte) dias de remição homologados em 2/12/2025 (eDoc. 239);
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, para que determine o encaminhamento das certidões de comprovação da leitura realizada pelo apenado no mês de maio a julho de 2025 e reitere ao Diretor da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO a determinação para o encaminhamento da folha de ponto do apenado, ou certifique a carga horária trabalhada, relativa aos meses de maio a julho de 2025; 
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente